Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701406-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MAGNO FIGUEIRA NETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTÔNIO MAGNO FIGUEIRA NETTO, em face de decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal promova a imediata aplicação da dose de reforço da vacina em favor do agravante. Afirma, em síntese, ser idoso e que apesar de ter tomado 2 doses da vacina contra a covid-19, não restou imunizado e que compareceu no posto de saúde, porém fora-lhe negada a aplicação por não cumprir a regra dos 6 meses de intervalo, desde a última dose. Aduz a o perigo de dano irreversível, na medida em que tem contato com outras pessoais cotidianamente. É o relatório. Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não vislumbro, ab initio, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a escolha de intervalo de 6 meses para aplicação de dose de reforço é decisão política, afeta ao poder executivo, sendo que não cabe ao poder judiciário se imiscuir, especialmente prima facie, sobre o mérito. Não há patente ilegalidade no ato administrativo que possa ser reconhecida neste momento processual. A discussão sobre a determinação da parte agravada em ser compelida a aplicar a vacina, sem observar as recomendações por ela imposta é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno, com a devida dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após façam-me os autos conclusos para exame do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora